Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709272-82.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS, CASSIMIRO DOS REIS, CACIRA MARIA ALVES DE MACEDO, CALBIO GONÇALVES DA SILVA, CAMÉLIA SANTANA DOS SANTOS, CÂNDIDA MARIA BARROS SOUSA, CÂNDIDO PEREIRA DE OLIVIERA, CÁRITAS BORGES SANTOS MARTINS, CARLA SOUZA DE QUEIROZ, CARLEUZA DE FREITAS SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CACILDA RODRIGUES DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirmam que houve o prequestionamento do tema, razão pela qual não incidem os enunciados 211 da Súmula do STJ, bem como 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Aduzem violação à legislação federal. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003